Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-42.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-42.2021.8.14.0013

APELANTE: MARISA LOJAS S.A.

APELADO: WANNY DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800122-42.2021.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA

APELANTE: MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADA:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - OAB/MG 78.403

APELADA: WANNY DA SILVA E SILVA

ADVOGADA:
OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB/PA 31.678-A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO LOJAS MARISA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA ILEGITIMA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QANTUM DE R$ 15.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARISA LOJAS S.A.,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS
,
que lhe move
WANNY DA SILVA E SILVA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Consta da exordial
(Id.

10147179)
que a autora teve seus documentos de identificação furtados e, após decorrido mais de um a no, a autora fora surpreendida com negativação de seu nome, em razão de débito proveniente do cartão de crédito das lojas Marisa, o qual alega nunca ter contratado.

Em sentença de id.

10147226
,
o Juízo de origem,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: 1) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes litigantes, consubstanciada no contrato de cartão de crédito; 2) CANCELAR, em definitivo o contrato de cartão de crédito e, consequentemente, a dívida; 3) RETIRAR, em definitivo, a negativação do nome da autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito e; 4) CONDENAR a requerida em Danos Morais, fixados em R$ 15.000,00.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 10147230)
, pugnando pela reforma da sentença no afã de reconhecer a inexistência de danos morais ante a negativação anterior no CPF da autora, bem como, em caso de condenação, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, por entender que o valor determinado na sentença extrapolou a razoabilidade.

Contrarrazões ofertadas no id. 10147235, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à existência de dano moral indenizável, decorrente da negativação indevida por débito relativo à fraude na contratação de cartão de crédito em nome da autora, bem como, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo de origem.

Defende a apelante que não há se falar em indenização por dano moral, uma vez que a anotação indevida em cadastro de inadimplentes foi precedida de outra, devendo ser afastada a condenação de danos morais, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Sumula 385 do STJ).

De acordo com o enunciado da Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Percebe-se que apenas a preexistência de legítimas inscrições anteriores é que impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida de débito em cadastro de inadimplentes.

Ocorre que, a inscrição anterior à discutida nesta demanda foi reconhecida como indevida, nos autos do processo nº 0800121-57.2021.8.14.0013, com sentença já transitada em julgado, afastando-se assim a incidência da Súmula 385 /STJ.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTOS ANTERIORES. ILEGITIMIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações" (REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela verossimilhança da alegação da autora de ilegitimidade das inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1479018 SP 2019/0091271-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).

Deste modo, não comprovada a existência de legítimas inscrições preexistentes em nome da parte autora, por força de decisões judiciais em autos próprios, determina a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, de forma que, sendo o objeto do presente feito, a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, determina o dever de indenizar por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa medida, constato que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) estipulado na origem, em favor do recorrido, é desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor este que se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024